Tribunal: STF
Processo: ARE 1429387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - CÁLCULOS CORRETOS E BEM FUNDAMENTADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - A PARTE PODE DISCORDAR DA MOTIVAÇÃO EXPENDIDA, MAS SE MOSTRANDO FUNDAMENTADA DECISÃO, INCABÍVEL ALEGAÇÃO DE OMISSÃO A MERECER CORREÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como argumentou o Juízo singular na decisão agravada, citando, inclusive trecho do acórdão de apelação: “Há que se destacar ainda que, como bem observado, "o título executivo não contempla desconto de valor de reserva matemática da parte Exequente. Tecnicamente, esse valor é coberto pela diferença de contribuições a cargo da Exequente." (fls. 624); e que "deve ter havido erro da Executada ao apontar o valor de R$ 1.132.949,72, porque não corresponde ao valor devido à autora antes do I.R., menos a dedução do imposto." (fls. 625).



    Tampouco vingam as impugnações de fls. 648/651 e 664/671, não se verificando qualquer equívoco nos índices de correção e cálculo de juros, repiso, estando o cálculo da experta bem fundamentado e elaborado com observância ao título executivo e as decisões proferidas nos autos, já acobertadas pela coisa julgada.



    Como bem observado pelo E. TJSP: "(...) não há nos autos qualquer elemento técnico hábil a elidir as conclusões da prova pericial, restando o inconformismo assente em mera contraposição de argumentos, o que, em nível de formação de convicção, é insuficiente para abalar as substanciosas conclusões da perícia." fls. 510/513, conclusões essas que também prevalecem neste momento, persistindo a ausência de elemento técnico hábil técnico a indica qualquer incorreção nos cálculos da perita”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente